Tribunal: TJDFT
Processo: 0752804-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752804-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: G I EMPRESA DE SEGURANCA EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G I Empresa de Segurança Eireli contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 0719539-45.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, por considerar o juiz que estão ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança. Em síntese, a impetrante afirma sua irregular desqualificação do certamente público promovido pela Caesb, que tinha como objetivo a contratação de“serviço de vigilância humana desarmada, fixa e motorizada, supervisão motorizada, nas dependências das unidades administrativas, operacionais e estratégicas, onde há atuação do Consórcio CAESB/SANEAGO no Entorno do Distrito Federal".Aduz que: (i) foi classificada em 1o lugar na fase de lances, apresentando proposta mais vantajosa no pregão eletrônico no. 90.196/20244; (ii) teve sua proposta foi desclassificada por não ter sido apresentado atestado técnico de serviço de vigilância com uso de automóveis; (III) o impetrado deixou de "realizar qualquer diligência necessária a sanar eventual dúvida quanto ao teor da documentação apresentada, deixando de considerar diversos atestados válidos e suficientes a demonstrar o cumprimento da referida exigência editalícia, principalmente pelo critério da similaridade"; (IV) sua desclassificação decorre de formalismo exacerbado. Postula, liminarmente, a suspensão do Pregão Eletrônico no 90.196/2024 – CAESB, ou, caso já tenha sido celebrado contrato dele decorrente, a imediata suspensão da avença. No mérito, requer a concessão da segurança, determinando a anulação de todos os atos posteriores à inabilitação, para que o contrato seja com ela celebrado. É o necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que os elementos trazidos aos autos pela impetrante não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial. Explico. Não obstante a alegação de nulidade do ato que inabilitou a impetrante, verifico que o edital é claro ao estabelecer a necessidade de demonstração da qualificação técnica para o serviço, com a apresentação dos documentos abaixo listados: a) Vigilância humana desarmada, incluindo motocicletas e automóveis, com no mínimo 20 (vinte) vigilantes; b) Autorização para funcionamento da sede da empresa, concedido pelo Departamento de Polícia Federal, conforme a Lei no 7.102 de 20/06/83, Decreto no 89.056 de 24/11/83 e Portaria no 3.233/12-MJ/DPF; c) Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento da sede da empresa na atividade objeto deste Termo de Referência em plena validade, conforme determina a Portaria no 3.233/12-MJ/DPF, incluindo a menção ao correspondente Certificado de Segurança; d) Cópia do contrato com a escola de formação e reciclagem de vigilantes autorizada a funcionar pelo Ministério da Justiça, conforme Portaria no 3.233/2012-MJ/DPF, comprovando tal condição por meio da publicação de Revisão de Autorização de Funcionamento; e) Relação e declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante legal do licitante, de acordo com legislação em vigor. Sendo assim, não tendo a impetrante apresentado os documentos necessários, em tese, não houve qualquer ato ilícito na sua inabilitação. Esclareço, ainda, que, nos termos do item 12.2.5 do instrumento convocatório, "é facultado ao Agente de Licitação / Comissão julgadora, em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo", razão pela qual não há obrigatoriedade na adoção de tais diligências. Ante o exposto, indefiro a concessão da liminar. Notifique-se a autoridade coatora (PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB) para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). E, paralelamente, intime-se a pessoa jurídica (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL) para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, dê-se vista vista representante do Ministério Público, nos termos do art. 12 da LMS.Cadastre-se o MP no sistema informatizado. Publique-se apenas para ciência da impetrante. Promova a secretaria a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital, considerando que não cumprido o disposto na portaria 29/2021 do TJDFT”. Sustenta a Agravante que atende aos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, pois apresentou a proposta mais vantajosa para a administração e colacionou todos os documentos necessários para demonstrar sua qualificação técnica, além de estar evidenciado o risco de dano em se aguardar o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Aduz que foi inabilitada por não ter apresentado atestados que demonstrassem a prestação de serviços de vigilância com o uso de automóveis (item 11.6.1 do edital), porém, a documentação enviada comprova cabalmente a prestação do “serviço de vigilância, o serviço de vigilância com uso de moto e PRINCIPALMENTE, o serviço de vigilância com uso de veículo, cuja suposta ausência foi utilizada como pretexto para a inabilitação da agravante”. Afirma que também apresentou atestado de Capacidade Técnica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no âmbito do Contrato no 31/2014; Atestado de Capacidade Técnica no 15/2012, também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e Atestado no 0029/2023, emitido pelo Senado Federal, que faz referência à prestação dos serviços de supervisão, vigilância armada e desarmada decorrentes do Contrato no 2020/077. Pontua, ainda, ser ilegal exigir a demonstração de serviços idênticos ao objeto da licitação, porquanto a legislação de regência dispõe que os atestados e certidões devem demonstrar a capacidade operacional na execução de serviços similares e o Tribunal de Contas da União permite a exigência apenas do indispensável para demonstrar o atendimento dos serviços similares. Reforça que os atestados que apresentou são aptos a demonstrar “a prévia realização de serviços de vigilância COM O USO DE VEÍCULOS, de modo que resta evidente que a interpretação dada pelo pregoeiro quando inabilitou esta agravante é ilegal e infundada”. Acrescenta que o pregoeiro deveria ter diligenciado para sanar eventuais dúvidas, sendo, pois, indevida a sua inabilitação de plano. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a Agravada suspenda o Pregão Eletrônico n. 90.196/2024 e eventual contratação derivada. Preparo comprovado (Id. 1829958). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser violado. Todavia, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial vindicado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, este conceituado como aquele comprovado de plano. A prova, portanto, deve ser pré-constituída, dispensando-se a dilação probatória, e a certeza do direito líquido e certo deve estar no fato. Na hipótese vertente, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a prova cabal pré-constituída de ato ilegal ou praticado com abuso de poder pela autoridade pública coatora. Da análise dos autos, afere-se que o Pregão Eletrônico 90196/2024 objetiva a contratação de uma empresa para a prestação de “serviço de vigilância humana desarmada, fixa e motorizada, supervisão motorizada, nas dependências das unidades administrativas, operacionais e estratégicas, onde há atuação do Consórcio CAESB/SANEAGO no Entorno do Distrito Federal”. Nos termos do item 9.1. do edital de licitação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá encaminhar os seguintes documentos: a) A Proposta de Preços, conforme definido no Capítulo 10 deste Edital; b) Outros documentos listados no Capítulo 10, quando houver; c) Os documentos relativos aos requisitos não compreendidos ou não-válidos no SICAF; d) A documentação complementar relativa à habilitação (Capítulo 11 deste Edital). Assim, o licitante classificado em primeiro lugar deve formalizar a proposta de preço, com as devidas declarações, e apresentar os documentos para a habilitação, que é a etapa da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: I - jurídica; II - técnica; III - fiscal, social e trabalhista; e IV - econômico-financeira, nos termos do art. 62 da Lei 14.133/2021. Em relação à documentação exigida para comprovar a qualificação técnica, o Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 90196/2024 assim dispõe: “Capacitação técnico-operacional da empresa - Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já executou: a) Vigilância humana desarmada, incluindo motocicletas e automóveis, com no mínimo 20 (vinte) vigilantes; b) Autorização para funcionamento da sede da empresa, concedido pelo Departamento de Polícia Federal, conforme a Lei no 7.102 de 20/06/83, Decreto no 89.056 de 24/11/83 e Portaria no 3.233/12-MJ/DPF; c) Documento de Revisão de Autorização de Funcionamento da sede da empresa na atividade objeto deste Termo de Referência em plena validade, conforme determina a Portaria no 3.233/12-MJ/DPF, incluindo a menção ao correspondente Certificado de Segurança; d) Cópia do contrato com a escola de formação e reciclagem de vigilantes autorizada a funcionar pelo Ministério da Justiça, conforme Portaria no 3.233/2012-MJ/DPF, comprovando tal condição por meio da publicação de Revisão de Autorização de Funcionamento; e) Relação e declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante legal do licitante, de acordo com legislação em vigor”. Da análise dos documentos anexados à petição inicial, não se afere, de plano, qualquer ilegalidade cometida pelo Pregoeiro, pois a Agravante se limita a aduzir que sua exclusão decorreu da inabilitação indevida. Ocorre que o edital de licitação exige, expressamente, a apresentação de atestado com a demonstração que executou serviço de vigilância humana desarmada, incluindo motocicletas e automóveis, com, no mínimo, 20 (vinte) vigilantes. Porém, em juízo de cognição sumária, não considero demonstrada a prestação do serviço de vigilância com o uso de automóveis, mas apenas de motocicletas. Ora, a Administração Pública não pode inferir a qualificação técnica do Agravante, pois, em sede de mandado de segurança, deve se ater aos dados objetivos apresentados pelo licitante. Ademais, o edital não possibilita sanar qualquer defeito na documentação apresentada pelo candidato, facultando tão somente a realização de diligências para esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo (item 12.2.5 do edital). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda o recurso e apresente os documentos que julgar pertinentes, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora